Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. SENTENÇA QUE NÃO DEFERE O SEGREDO DE JUSTIÇA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da publicidade foi erigido pela Constituição Federal como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. O referido princípio, também replicado no artigo 198 do CPC, evidentemente, é passível de exceções, como já descrito, quando as circunstâncias do caso concreto denotarem a imprescindibilidade de proteção da intimidade ou do interesse processual, o que não é o caso dos autos.
3. Não há qualquer dispositivo na lei que disponibilize às partes o poder de decidir quando um processo deverá ser sigiloso ou não, essa não é uma das hipóteses de exceção. O simples fato de haver uma transação entre as partes para que o processo seja sigiloso não obriga que o acordo seja imputado ao Judiciário de forma cogente.
4. O trâmite processual em segredo de justiça não deve ser considerado, uma vez que não constatado que o caso se adequa às hipóteses legais de cabimento, previstas no art. 189 do CPC.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.